Tribunal: TJDFT
Processo: 0728849-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728849-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: YAHOO COMERCIAL DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA D E S P A C H O O agravado/executado está em situação de revelia (ID 193784512) e, nos termos do artigo 346 do CPC, o revel sem advogado constituído nos autos será intimado dos atos processuais por meio de publicação no órgão oficial. Nesse sentido: “[...] 2. Ao réu revel, sem advogado constituído nos autos, não se faz necessária a intimação pessoal dos atos processuais subsequentes (art. 346, CPC). Nesses casos, os prazos são contados a partir da publicação dos referidos atos no órgão oficial. 3. Esta Corte de Justiça já se posicionou quanto à permanência, no cumprimento de sentença, dos efeitos da revelia decretada na fase de conhecimento. [...].” (0711549-62.2021.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/7/2021.). A decisão monocrática, a qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto, foi disponibilizada no DJEN em 22/7/2025, e publicada no primeiro dia útil subsequente (ID 74263814). Ante o exposto, à diligente Secretaria da Turma, se for o caso, certifique o transcurso do prazo para manifestação do agravado. Caso contrário, aguarde-se o encerramento do prazo. Escoado o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2025 18:31:47. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador